Tribunal: STF
Processo: RE 1445627
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 48), opostos em 21.05.2024 (eDOC 49), em face da decisão monocrática em que, ao ressalvar o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas em homenagem ao princípio da Colegialidade, adotei o atual posicionamento do Colegiado e na parte dispositiva da referida decisão constou (eDOC 65, p. 13): 



    “(...) reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicados o agravo regimental interposto pela parte Recorrente (eDOC 40) e os embargos de declaração opostos (eDOCs 33 e 40) e dou provimento ao recurso extraordinário (eDOC 10) para reformar o acórdão recorrido, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF. Invertidos, neste caso, os ônus de sucumbência (eDOC 8, p. 60). 



    Nas razões do presente recurso, Pedro Augusto Martins Ribeiro, ora Embargante, sustenta contradição na decisão embargada, pois apesar da reconsideração da decisão recorrida que lhe foi favorável, foram invertidos os ônus de sucumbência e dado provimento ao apelo extremo. 



    Desse modo, requer que seja sanado o apontado vício para “definitivamente negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil para julgar procedente a ação ajuizada pela parte recorrida, mantendo-se e decisão do Colégio Recursal da Capital” (eDOC 48, p. 11). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 53). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante. Constato a ocorrência de erro material na decisão ora recorrida, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto por São Paulo Previdência – SPPREV (eDOC 10) e não pelo ora Recorrente. 



    Assim, de acordo com o teor da fundamentação da decisão de reconsideração, o recurso extraordinário deve ser desprovido e excluída a inversão dos ônus de sucumbência. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada (eDOC 47), para fazer constar: “reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicados o agravo regimental interposto pela parte Agravante (eDOC 40) e os embargos de declaração opostos (eDOCs 33 e 40), para negar provimento ao recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência - SPPREV (eDOC 10), com fulcro no art. 932, V, b, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 8, p. 6), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º”. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente